Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVADO. PROVA DA POSSE. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DOS COMODATÁRIOS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. PROVA DO ESBULHO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADO.
1. O contrato de comodato consiste no empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que pode ser escrito ou verbal e ter prazo determinado ou indeterminado, e torna o comodatário detentor do bem e obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada.
2. É comprovado o contrato verbal de comodato por prazo indeterminado quando os réus assumem que receberam o imóvel com permissão dos autores, para dele cuidarem e usufruírem, de forma gratuita, por mera tolerância dos efetivos possuidores, o que é ainda comprovado pelas oitivas das testemunhas.
3. Durante a vigência do comodato não se exige dos comodantes frequentarem o imóvel a fim de garantirem a continuidade do negócio e a posse sobre o bem. Uma vez autorizada a ocupação por empréstimo gratuito e sem prazo, pressupõe-se a tolerância do efetivo possuidor durante a vigência do negócio, até que desfeito por qualquer das partes.
4. A extinção do contrato de comodato verbal firmado por prazo indeterminado se dá por notificação extrajudicial e, com a recusa do comodatário em restituir a posse do bem após ciente do término do negócio, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, configurando o esbulho.
5. Provado pelos autores a sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para a reintegração de posse.
6. Prevê o artigo 582 do Código de Processo Civil, que, “o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”. Logo, deve ser fixado aluguel durante o período de permanência irregular no imóvel após a notificação para desocupação do bem pelo comodatário:
7. As ações possessórias ostentam natureza dúplice, cabendo ao réu, em contestação, apresentar a matéria de defesa e, se o caso, o correlato pedido indenizatório para o caso de o pedido possessório ser julgado procedente.
8. Os comodatários estão obrigados a conservar a coisa emprestada e restituí-la ao termo do comodato no estado em que lhes fora transmitida, não possuindo direito a indenização por acessões agregadas ao imóvel se voltadas à conservação ou em razão do uso e gozo da coisa emprestada (artigo 584, CC).
9. Nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, incumbe aos réus a prova da realização de benfeitorias indenizáveis no imóvel a ser restituído.
10. Apelação conhecida e provida.